Tribunal: STF
Processo: HC 244522
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Falsidade ideológica, uso de documento falso e crimes contra a ordem tributária. Cerceamento de defesa. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Benedito Otávio dos Santos e Diego Henrique Otávio dos Santos contra decisão monocrática do Relator do RHC 197.612/SP do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar (evento 1).



    Os pacientes figuram como réus na ação penal de nº 5000464-16.2021.4.03.6132, da 1ª Vara Federal de Avaré/SP, em que apura a eventual prática dos delitos de falsidade ideológica, uso de documento falso e crimes contra a ordem tributária. Em sede de habeas corpus, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região concedeu, em parte, a ordem, para sobrestar o andamento do feito até a designação de data de novas audiências de instrução, considerada a constituição de advogados dos pacientes (evento 2, 21-28).



     



    No presente writ, a Defesa pugna pela superação do enunciado da Súmula 691/STF. Alega a inobservância da decisão exarada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região por parte do magistrado de primeiro grau. Sustenta a ilegalidade da designação de audiências sem o tempo hábil para a viabilização do conhecimento da íntegra do material acusatório. Ressalta a sobreposição de defesa dativa em detrimento da defesa constituída pelas partes. Assevera a ausência de prévia intimação dos pacientes para a constituição de novo defensor, após a renúncia dos patronos anteriores. Requer, em medida liminar, o sobrestamento do curso do processo nº 5000464-16.2021.4.03.6132. No mérito, pugna pelo reconhecimento da nulidade de todas as audiências realizadas.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 2, fls. 4-6):



    “(...).



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal. 



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar”



    O Supremo Tribunal Federal sumulou o entendimento consolidado no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão de indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior (Súmula 691/STF). 



    No caso, a pretensão não merece conhecimento, pois ausente pronunciamento de mérito pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça no tocante à matéria trazida nestes autos, tendo sido apenas indeferido o requerimento de medida liminar. 



    Inviável, desse modo, a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Nesse sentido: HC 235.775-AgR/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 23.02.2024; HC 235.963-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.2311-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 06.02.2024; HC 228.904-AgR/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 09.10.2023; e HC 233.422-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 12.12.2023.



    Esta Suprema Corte, de fato, admite o abrandamento da Súmula 691/STF em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou teratologia, abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata ou de decisões manifestamente contrárias à jurisprudência desta Casa. 



    No entanto, ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, porquanto, de acordo com o ato dito coator, “no caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência”.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente